Tribunal: TJBA
Processo: 8000968-50.2018.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000968-50.2018.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ADELMA DA SILVA GUIMARAES

Advogado(s)
:
ELIZANGERA REGO NASCIMENTO

APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO

Advogado(s)
:
EDILTON DE OLIVEIRA TELES, VERENA ROSA DA SILVA

EMENTA

Apelação Cível. Ação de obrigação de fazer c/c Cobrança. Horas Extras. Professora da Rede Municipal de Ensino. Sentença que julgou improcedente a pretensão autoral.
Preliminares de ausência de dialeticidade e ilegitimidade ativa rejeitadas
.
Mérito
. A Lei do Piso Nacional, julgada constitucional pelo STF, com efeitos a partir de 27/04/2011 (ADI 4167/DF), estabelece que a composição da carga horária dos professores deveria ser distribuída com, no mínimo, 1/3 destinado para planejamento, atividades extraclasse, elaboração e correção de atividades, e, no máximo, 2/3 destinados a interação com os alunos em classe. Na espécie, em que pese a apelante ter acostados diversos documentos constando a carga horária de vários professores, nas quais constam a divisão da carga horária na sala de aula e fora da sala de aula, bem como cópias das legislações invocadas pertinente ao caso, observa-se, porém, que a recorrente não colacionou qualquer documento que comprovasse a sua pretensão esposada na inicial, sendo imperiosa a manutenção da sentença
a quo
em todos os seus termos.
Honorários sucumbenciais majorados para 15% sobre o valor da causa, nos termos do
art. 85, § 11, do CPC. Recurso não provido.